Tribunal: TJMT
Processo: 0015482-62.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 0015482-62.2012.8.11.0041
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 22357954):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §5o, I DO CÓDIGO CIVIL. DÍVIDA LÍQUIDA DECORRENTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA QUE SE DEU APÓS 5 (CINCO) DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o DO CPC). IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIOS PARA ATENDER OS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON LTDA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MARCO AURÉLIO POMMOT MARIA PROVIDO.
1. Não se aplica no caso dos autos o prazo prescricional decenal autorizado pelo STJ nos Embargos de Divergência no 1.280.825 (EREsp. 1.280.825), isto porque o inadimplemento contratual a que se refere o julgado paradigma é o decorrente de ato ilícito em razão de responsabilidade contratual – aplica-se, portanto, de reponsabilidade civil contratual-, ademais, ainda que assim não fosse, somente é aplicável de forma subsidiária, isto é, quando não haja regra prescricional específica.
2. No caso concreto trata-se de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, razão pela qual o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos nos termos do artigo 205, §5o, I do Código Civil.
3. Consoante a jurisprudência do STJ "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes" (REsp n. 1.223.332/SP, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014).
4. O Código de Processo Civil determina a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 86, § 8o). Tratando-se de causa com valor expressivo, aplica-se o art. 85, § 2o, do CPC/2015, o qual determina quesejam fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, se não houver condenação ou não for possível mensurar o proveito econômico.
5. Descabe a interpretação extensiva do art. 85, § 8o, do CPC, de forma a englobar a hipótese em que o valor da causa seja expressivo, como ocorre no caso.
6. “Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo legal.” (STJ - REsp: 1731617 SP 2017/0326842-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018).
7. Sentença reformada.
8. Recurso interposto pelo Consórcio Nacional Massey Ferguson Ltda desprovido.
9. Recurso adesivo interposto por Marco Aurélio Pommot Maria provido.” (Apeção Cível n. 0015482-62.2012.8.11.0041, Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, data do julgamento 19/11/2019).
Alega violação aos artigos 202, 205 e 2.028 do Código Civil, ao argumento de que a prescrição da ação de cobrança não se operou em razão do ajuizamento da ação de busca e apreensão, que ocasionou a interrupção do prazo prescricional.
Recurso tempestivo (id 28465957).
Contrarrazões (id 32607488).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
No presente Recurso Especial, a parte Recorrente defende a violação aos artigos 202, 205 e 2.028, ao argumento de que não há que falar em prescrição, uma vez que o ajuizamento prévio da Ação de Busca e Apreensão interrompe a contagem do prazo prescriocional na Ação de Cobrança.
De fato, observa-se que, aparentemente, o recurso de embargos declaratórios foi omisso, não se pronunciando sobre os pontos acima destacados pela recorrente, os quais são relevantes à solução da lide, sendo suficientes para afrontar o disposto no artigo 1.022 do CPC.
Em interpretação conjunta do art. 1.034, parágrafo único, do CPC/2015 e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII